Tribunal: TJSP
Processo: 1058743-27.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Alegação de inexistência de débito e desconhecimento da dívida. Ré que aponta que a autora é titular de unidade consumidora. Documentos juntados aos autos insuficientes para declarar a inexistência dos débitos. Ação que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Alegação de inexistência de débito e desconhecimento da dívida. Ré que aponta que a autora é titular de unidade consumidora. Documentos juntados aos autos insuficientes para declarar a inexistência dos débitos. Ação que deveria ser julgada improcedente. Inexistência de recurso da ré, sendo que apenas a autora recorre pleiteando a majoração do valor da indenização. Majoração incabível. Sentença mantida. Recurso desprovido.